Tribunal: TJDFT
Processo: 0742920-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742920-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VOBYS GESTAO DE PESSOAS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE RAMOS DE LIMA, HELMAR DE SOUZA AMANCIO DECISÃO A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743684-90.2022.8.07.0001 - id 143280970) que, em demanda de rescisão contratual com perdas e danos, indeferiu arresto cautelar inaudita altera parte de até R$ 1.346.899,21, mediante pesquisa de bens pelos sistemas Bacenjud, CCS-Bacen, Infojud, Infoseg, Renajud e SREI, reiteráveis por 30 dias, por falta de argumentos ou provas da “iminente insolvência da parte contrária ou a prática de atos que potencialmente os levassem a tanto”. Afirma que as partes firmaram contrato de cessão onerosa de crédito financeiro, pertencente ao primeiro agravado por aquisição de títulos da dívida agrária do espólio de Giacomo Gavazzi (Proc. 0007291-39.1987.4.02.02.5101), para pagamento de dívidas tributárias vencidas ou vincendas dela (agravante), ficando o segundo agravado obrigado a efetuar a compensação administrativa junto ao fisco. Alega que, conforme avençado, pagou R$ 240.000,00 por créditos tributários equivalentes a R$ 400.000,00, entretanto, após notificação da Receita Federal, descobriu que fora vítima de fraude, porquanto a tentativa de compensação resultou em saldo negativo de CSLL, PIS e COFINS, o que, além de ser considerado crime, acresceu à sua dívida R$ 515.394,98, a título de multa. Sustenta que a apropriação indevida de seus recursos justifica a cautelar, de modo a evitar que os agravados dissipem o patrimônio, frustrando o cumprimento das obrigações. Alega que o CPC não reproduz as exigências do Código Buzaid quanto ao arresto, que serviram de base para o indeferimento da medida. Basta a presença dos requisitos gerais da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito, demonstrada por meio dos contratos, escrituras públicas, comprovante de pagamento e decisões do fisco acostados aos autos, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no caso, consistente na dissipação do patrimônio dos réus. Salienta ser contraproducente aguardar provas de que eles alienaram os bens ou se tornaram insolventes para deferir o arresto. Pondera que, de todo modo, a alegada fraude, por si, indica o intento de frustrar o cumprimento da obrigação. Requer a concessão de tutela antecipada para que se realize a “pesquisa e o bloqueio de eventuais bens e valores existentes em nome dos agravados, mediante arresto, arrolamento de bens e protesto contra a alienação de tantos quantos bastarem para assegurar o direito do agravante.” 2. A concessão da tutela cautelar de arresto pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não constato, em princípio, o risco ao resultado útil do processo, porquanto não comprovada a atos de ocultação ou dissipação de patrimônio por parte dos agravados, de modo a frustrar a eventual reparação de prejuízo em caso de procedência da demanda. Não prospera a alegação da agravante de que a transação supostamente fraudulenta que a vitimara demonstraria, por si só, o risco ao resultado útil do processo, à medida que evidencia “o intento doloso de frustrar o cumprimento da obrigação”, “com a prática de artifícios fraudulentos”. Trata-se de situações diversas; a negociação supostamente fraudulenta não se confunde com eventual frustração de futuro cumprimento de sentença. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessária a intimação para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator